Tribunal: TJSP
Processo: 2206525-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Determinação de efetuar o depósito de metade da verba de honorários advocatícios em discussão na execução - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Determinação de efetuar o depósito de metade da verba de honorários advocatícios em discussão na execução - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2206525-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, são embargados LEANDRO
REIMBERG ANTUNES, HELIO SAMPAIO REIMBERG e AG&P AUTOMOTIVE
EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206525-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.646 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2206525-82.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Embargados: Leandro Reimberg Antunes; Hélio Sampaio Reimberg;
Ag&p Automotive EIRELLI
Interessados: Sonnervig Sul; Solange Sampaio Reimberg
Comarca: São Paulo (38a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0005824-04.2018.8.26.0100)
Juiz (a):
Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO N.o 45.646
Embargos de declaração - Agravo de instrumento Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização Acidente de trânsito
Cumprimento de sentença
Determinação de efetuar o
depósito de metade da verba de honorários advocatícios em
discussão na execução - Despacho de mero expediente
Despacho não agravável - Impossibilidade de impugnação do
ato por meio de agravo de instrumento Hipótese não prevista
no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além disso,
os embargos de declaração não se prestam ao reexame das
matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados, com observação.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
123/131 que não conheceu do agravo de instrumento em razão da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206525-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.646 - fss
3
com observação, interposto contra as rr. decisões trasladadas a fls. 89 e
96/97, proferidas nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização,
decorrente de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, a
qual determinou que a agravante providenciasse, no prazo de quinze (15)
dias, o depósito de metade do valor levantado a título de verba
sucumbencial em razão da demanda em discussão. Em embargos de
declaração a agravante, ora embargante, argui, em síntese, que há erro
material no v. acórdão em razão da manutenção da r. decisão proferida no
caso vertente; que cabível o agravo de instrumento nos termos do art.
1.015, parágrafo único, do CPC/2015, tendo-se em conta que não se há de
falar em despacho de mero expediente porque o Juízo determinou que a
agravante providenciasse, no prazo de quinze (15) dias, o depósito de
metade do valor levantado a título de verba sucumbencial em razão da
demanda em discussão, razão pela qual deve ser considerando o ato de
cunho decisório; que incabível a impugnação ao cumprimento de sentença
nos termos do art. 525 do CPC/2015, uma vez que a ora embargada jamais
figurou como executada, pois quem deu início a execução foi a seguradora,
ora agravante; que no caso ora sob exame, não se há de falar na devolução
de parte do valor levantado pelos patronos da ora agravante a título de
honorários sucumbenciais.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206525-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.646 - fss
4
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base
em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta
Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no
0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). A embargante se insurge contra a
conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas
contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão
agravada que determinou que a agravante providenciasse, no prazo de
quinze (15) dias, o depósito de metade do valor levantado a título de verba
sucumbencial em razão da demanda em discussão, tendo-se em conta que
não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (arts.
1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015).
A turma julgadora esclareceu que “a impugnação ao
cumprimento de sentença, a princípio, é o instrumento processual de que dispõe a
agravante para defender-se da execução em curso, ou seja, não é o agravo de
instrumento o meio de defesa para questionar a r. decisão ora agravada, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206525-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.646 - fss
5
supressão de grau de jurisdição. Nela, pode alegar a hipótese prevista no art. 525, incisos
III, IV e V, do CPC/2015, ou seja, a questão de inexigibilidade da obrigação, penhora
incorreta e excesso de execução, além de outras matérias elencadas no dispositivo supra
mencionado. No contexto da r. decisão agravada copiada à fl. 89 dos autos principais, o
douto juiz de primeiro grau determinou que se faça o depósito da metade dos honorários
advocatícios em razão da controvérsia existente na demanda em discussão, o que se
insere entre os atos do juiz praticados no processo denominados de 'despachos' (art.
162, § 3o, do CPC/1973; art. 203, § 3o, do CPC/2015). É sabido que o agravo de
instrumento é cabível 'das decisões interlocutórias' (art. 522, caput, c.c. o art. 162, § 2o,
ambos do CPC/1973; art. 1.015 c.c. art. 203, § 2o, ambos do CPC/2015)” (fl. 130).
O juízo determinou a intimação da agravante
para efetuar o pagamento na demanda em discussão, razão pela qual é
necessário apresentar no caso vertente a defesa processual adequada em
razão da execução em curso. Logo, não é o agravo de instrumento, pois a
impugnação é o instrumento processual de que dispõe a embargante para
defender-se da execução, ao que equivale arguir a questão de
inexigibilidade da obrigação, o que não muda o que vem de ser dito em
relação ao art. 520 do CPC/2015 c.c. o art. 525 do CPC/2015, uma vez que
se a embargante, ora agravante, deve ou não restituir o depósito de metade
do valor levantado a título de verba sucumbencial em razão da demanda
em discussão é questão que afeta o mérito, o que implica impossibilidade
de seu conhecimento em segundo grau de jurisdição enquanto não decidida
em primeiro grau ou enquanto não julgada a questão. Não cabe a esta
Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda completa,
mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido:
“Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206525-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.646 - fss
6
de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada” (EMBDEC
776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a agravante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo.
O fato é que a agravante pleiteia em linhas gerais
não cumprir a determinação fixada pelo Juízo, pois sustenta que não se há
de falar na devolução de parte do valor levantado pelos patronos da ora
embargante a título de honorários sucumbenciais em razão da demanda em
discussão, ou seja, na realidade, o que pretende a embargante é o reexame
da questão já apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado
por meio dos embargos de declaração que não se prestam a corrigir
eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente caso, de
inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de
infringência, incompatível com os embargos de declaração opostos. Além
disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais
apontados pelas partes.
Oportuno ressaltar que, a princípio, em relação
ao prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, não é preciso que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso,
mesmo porque o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em
argumentos suficientes à sustentação do julgamento. Além disso,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206525-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.646 - fss
7
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados...”
(art. 1.025 do CPC/2015). Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas
apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito
Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não
são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira
Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v.
u.). O inconformismo da parte
quando não presentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio
de recurso próprio, que não são os embargos de declaração.
Por fim, observo que, por ora, deixo de aplicar
multa pela oposição de embargos meramente protelatórios, por entender
que não configura má-fé a prática de atos de pretensão ou de defesa, ainda
que evidentemente equivocados. De qualquer modo, adverte-se a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206525-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.646 - fss
8
embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, §
2o, do CPC/2015, em caso de nova oposição de embargos com a intenção
de modificação do mérito do acórdão, o qual não é omisso, obscuro,
contraditório, tampouco contém erro material.
Por conseguinte, rejeito os embargos, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica